Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PAGAMENTO DIRETO AO EXEQUENTE. POSTERIOR DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO DEPÓSITO EM JUÍZO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO SEM RENÚNCIA AO CRÉDITO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DE BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FORMULADO PELO CREDOR DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante de pagamento extrajudicial realizado após lavratura de penhora no rosto dos autos, reconheceu a litigância de má-fé do exequente, aplicou multa de 2% sobre o valor do cumprimento de sentença e determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração dos fatos. Em recurso próprio, o credor beneficiário da penhora pretende a declaração de fraude à execução com restituição imediata da quantia paga, responsabilização solidária das partes envolvidas e condenação do exequente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o reconhecimento de litigância de má-fé do exequente, com aplicação de multa e comunicação dos fatos ao Ministério Público, diante da tentativa de desistência da execução após pagamento extrajudicial realizado em contexto de penhora no rosto dos autos e posterior determinação judicial de depósito em juízo; e (ii) estabelecer se, no âmbito do cumprimento de sentença, é possível condenar o exequente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao credor beneficiário da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência da penhora não se limita à intimação originária da constrição, podendo ser validamente adquirida por decisão judicial posterior que explicite sua existência e determine a observância de seus efeitos jurídicos.
4. A decisão que determinou a adequação do acordo e a realização de depósitos em juízo, expressamente fundamentada na existência de penhora no rosto dos autos, conferiu ciência inequívoca ao exequente acerca da constrição e das limitações impostas à disponibilidade do crédito.
5. Após essa advertência judicial, impõe-se às partes comportamento compatível com os deveres de boa-fé objetiva, lealdade e cooperação processual, previstos nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil (CPC).
6. A tentativa de desistência da execução sem renúncia ao direito material, após o recebimento de valores diretamente pelo exequente e diante de expressa determinação de depósito judicial, revela manobra processual apta a esvaziar a eficácia da penhora e a frustrar o direito do credor sub-rogado.
7. Tal conduta configura comportamento temerário e incompatível com os deveres processuais das partes, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.
8. A expedição de ofício ao Ministério Público constitui providência legítima inserida no poder-dever institucional do magistrado de comunicar fatos que, em tese, possam configurar ilícitos, sem implicar prejulgamento de responsabilidade.
9. A penhora no rosto dos autos tem por finalidade reservar eventual crédito existente em outro processo, garantindo preferência ao credor exequente sobre os valores que vierem a ser apurados.
10. Embora a fraude à execução possa ser reconhecida incidentalmente no próprio processo, a pretensão de restituição de valores, responsabilização solidária de terceiros e condenação por danos materiais e morais extrapola os limites objetivos do cumprimento de sentença.
11. A discussão acerca de responsabilidade civil, participação de terceiros e eventual dano moral exige ampla cognição e dilação probatória, devendo ser deduzida em ação autônoma.
12. A multa por litigância de má-fé fixada em 2% do valor da causa observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 81 do CPC, não havendo fundamento para sua majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos e não desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ciência inequívoca da penhora no rosto dos autos pode decorrer de decisão judicial posterior que explicite sua existência e determine a observância de seus efeitos processuais.
2. Configura litigância de má-fé a tentativa de desistência da execução sem renúncia ao crédito após recebimento extrajudicial de valores, quando já existente determinação judicial de depósito em juízo destinada a preservar a eficácia da penhora.
3. A responsabilização civil por eventuais prejuízos decorrentes de pagamento extrajudicial realizado em contexto de penhora no rosto dos autos deve ser discutida em ação autônoma, por extrapolar os limites objetivos do cumprimento de sentença.
4. A comunicação de fatos ao Ministério Público pelo magistrado constitui exercício de seu poder-dever institucional e não implica prejulgamento de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 80, 81 e 860.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072265, 0742905-38.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 09.12.2025.